Tribunal: TJDFT
Processo: 0042946-08.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A MENÇÃO AO ART. 5o, INCISO XLV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A EXIGÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS EXISTENTES. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por R-Três Mineração e Construção Ltda. ao acórdão que, de forma unânime, rejeitou a preliminar de prejudicialidade pelo óbito do condenado e negou provimento aos embargos de declaração do Ministério Público, mantendo o acórdão que cassara a decisão de perdimento de imóvel registrado em nome da sociedade empresária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência do alegado vício de contradição, consistente no confronto entre a menção ao art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal e a suposta ausência de lei específica regulamentadora da extensão do perdimento de bens aos sucessores.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há contradição no acórdão embargado. A menção ao inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal, no contexto do julgado, serviu para fundamentar a admissibilidade do recurso do Ministério Público, demonstrando que o debate sobre perdimento de bens não se extinguia, necessariamente, com o óbito do condenado.
5. Existem normas infraconstitucionais regulamentadoras da transmissibilidade da obrigação de reparar o dano e do perdimento de bens (arts. 943 e 1.997 a 2.001 do Código Civil; art. 64 do CPP), afastando a alegação de lacuna normativa.
6. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.